Tribunal: TCU
Processo: 024.857/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Pregão e Uasg 456961 (Objeto: aquisição de insumos do Grupo 20 - Equipo para bomba de infusão, com fornecimento de equipamentos em regime de comodato para atender as Unidades de Saúde do estado de Roraima)

Inteiro teor:
Acórdão 1932/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90068/2025, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado de Roraima (Sesau-RR), cujo objeto consiste na " aquisição de insumos do Grupo 20 - Equipos para bomba de infusão, incluindo fornecimento de equipamentos em regime de comodato ". O valor estimado da licitação foi de R$ 17.097.220,00. Considerando que a representante alegou, em síntese, ter ocorrido: (a) inadequação da modelagem licitatória adotada, que combinou o julgamento por item com a exigência de fornecimento de equipamentos em comodato para grupos de itens; e (b) sua indevida inabilitação, decorrente da exigência de licença sanitária, embora tenha indicado a existência de documento válido no Sicaf; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, inicialmente, foi realizada diligência e oitiva prévia junto à Sesau-RR, a fim de que se pronunciasse sobre os requisitos da cautelar pleiteada e sobre os indícios de irregularidade apontados pela representante; considerando que, durante a realização das medidas saneadoras, a representante apresentou nova manifestação, pleiteando a intermediação desta Corte para obter acesso a determinados documentos do processo licitatório, em razão do não atendimento a esse pleito diretamente pela unidade jurisdicionada, o que poderia configurar afronta à transparência e publicidade do certame; considerando que, em análise dos pressupostos para a adoção de medida cautelar, restou configurado o perigo da demora e a plausibilidade jurídica de parte das alegações do representante, mas também se identificou a presença do perigo da demora reverso, inviabilizando a concessão de cautelar; considerando que, quanto à possível afronta à transparência e publicidade da licitação, a irregularidade não se confirmou, uma vez que os documentos essenciais ao certame foram devidamente disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas, em observância às exigências da Lei 14.133/2021, e que eventuais controvérsias quanto ao acesso a informações específicas se submetem a disciplina própria da Lei 12.527/2011, não competindo a este Tribunal atuar como instância revisora de decisões relacionadas exclusivamente ao acesso à informação (Acórdãos 2.443/2025, 2.040/2022, e 2.483/2018, todos do Plenário); considerando, entretanto, que foi constatada a efetiva existência das falhas mencionadas nos itens "a" e "b"; considerando que, quanto à modelagem licitatória, não consta do edital e de seus anexos justificativa técnica para a adjudicação do objeto por item, com exigência de fornecimento dos equipamentos em comodato para grupo de itens, sem uma definição clara acerca das obrigações de fornecimento de cada adjudicatário; considerando, por outro lado, a resposta do pregoeiro a recurso (peça 22, p. 2), de que o custo com os equipamentos em comodato deve ser proporcional às quantidades licitadas, levando a um possível entendimento quanto à divisão proporcional da quantidade de equipamentos a serem fornecidos em comodato e os quantitativos de insumos adjudicados a cada licitante; considerando que, quanto à inabilitação da representante, ainda que o Sicaf não inclua a licença sanitária como documento aceito para qualificação técnica, isso não afasta a possibilidade de diligência para atestar a habilitação da licitante, uma vez que o art. 64, § 1o, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência deste Tribunal consagram o princípio do formalismo moderado e vedam a desclassificação por vícios sanáveis, possibilitando a juntada posterior de documentos que venham a atestar condição preexistente à abertura da sessão pública do certame (a exemplo dos Acórdãos 602/2025 e 966/2022, ambos do Plenário); considerando, todavia, que a diferença entre a proposta da representante e a licitante vencedora, nos itens 7 e 9, é de apenas R$ 579,40 e R$ 482,70, respectivamente, o que demonstra a ausência de interesse público em eventual determinação para anulação das atas de registro de preços já firmadas e o retorno de fase do certame; considerando que as irregularidades apontadas não comprometeram, de forma direta e imediata, a competitividade prática ou a economicidade do certame, cujo resultado, em termos de preços homologados, foi vantajoso em relação aos valores estimados; considerando, por fim, que, quanto aos itens fracassados (2, 4, 6, 8 e 10), exclusivos para arremate por microempresa ou empresa de pequeno porte, houve apenas a participação da representante e de outra licitante - esta última desclassificada por preenchimento equivocado de valores da proposta -, sendo que a representante, ao ser convocada para envio da documentação e proposta, foi desclassificada, por não ter apresentado qualquer documento, mesmo após decorrido prazo de prorrogação solicitado pela empresa e concedido pelo pregoeiro; e considerando os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU, que demandou a atuação neste caso concreto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e o art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) expedir os comandos especificados no subitem 1.8.; e) comunicar esta decisão à representante e à Secretaria de Saúde do Estado de Roraima; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.857/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Technova - Comércio e Serviço Hospitalar Ltda. 1.2. Interessados: Medical Medicamentos RR Ltda. (09.351.116/0001-40); Secretaria de Saúde do Estado de Roraima (84.013.408/0001-98) 1.3. Unidade: Secretaria de Saúde do Estado de Roraima 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Alexandre Magalhães de Araújo (OAB/CE 49.818), representando Technova - Comércio e Serviço Hospitalar Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência à Secretaria de Saúde do Estado de Roraima, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90068/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a ausência de estudo prévio - técnico, financeiro ou de pesquisa de mercado - sobre a modelagem licitatória que combina o critério de julgamento por item com a exigência de fornecimento de equipamentos em regime de comodato por grupo de itens, a fim de demonstrar sua viabilidade técnica e econômica, afronta o princípio do parcelamento, disposto no art. 40, inciso V, alínea "b", da Lei 14.133/2021, bem como a Súmula TCU-247; b) a inabilitação de licitante por ausência de documento que pode ser suprido por meio de diligência, em razão de atestar condição preexistente à abertura da sessão pública do certame, à exemplo da licença sanitária, configura afronta ao art. 64 da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 602/2025 e 966/2022, ambos do Plenário.